Tribunal: STF
Processo: ARE 1529369
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA E DE SIMILITUDE ENTRE OS JULGADOS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO .



    1. As soluções aplicadas pelo acórdão embargado e pelos precedentes paradigmas estão indissociavelmente ligadas aos fatos e ao contexto subjacentes a cada caso.



    2. Ausente a rigorosa similitude fática entre os acórdãos apontados como divergentes e o julgado embargado, incabíveis os embargos de divergência. 



    3. À falta de demonstração de divergência de entendimento sobre fatos idênticos, não cabem os Embargos de Divergência. 



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.